Tribunal: TJES
Processo: 5013815-69.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013815-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCILENE DE MELO BORGES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5013815-69.2023.8.08.0035

Recorrentes: GILCILENE DE MELO BORGES
e BANCO DAYCOVAL S/A

Recorridos: BANCO DAYCOVAL S/A e GILCILENE DE MELO BORGES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
GILCILENE DE MELO BORGES

os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos respectivos apresentaram suas contrarrazões (ID’s 9707160 e 11107183).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
GILCILENE DE MELO BORGES
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a majoração do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença foi contraditória ao determinar a restituição simples dos descontos na fundamentação e em dobro no dispositivo;
b)
declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da impossibilidade de inversão do ônus da prova em sentença;
c)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e assinatura digital, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
d)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da autora;
e)
que não é cabível repetição do indébito e indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, conforme se vê pelo disposto na decisão de ID 9707091, o banco recorrente foi advertido, quando de sua citação, da possibilidade de inversão do ônus da prova em se tratando de relação de consumo.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do cartão de crédito consignado pela autora, contratado de forma digital/eletrônica, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte autora (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes e do débito correlato, pois celebrados com vício de consentimento da autora que, por erro, ao ceder a sua biometria facial, contratou com a parte recorrente inadvertidamente.

De mais a mais, importante ressaltar que a requerente efetuou o depósito judicial do valor creditado em sua conta bancária (R$ 4.000,00 – ID 9707090), demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com o banco recorrente.

Em relação aos danos materiais, entendo que ocorreu erro material na sentença, ao estabelecer na sua fundamentação a restituição simples e na parte dispositiva de forma dobrada.

Assim, por se tratar de simples erro material (que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC), entendo que é cabível a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato em comento, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença de 1º grau para correção do apontado erro material, determinando a restituição em dobro
dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato em comento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

De outro lado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GILCILENE DE MELO BORGES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)